Tribunal: TJDFT
Processo: 0753807-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FUTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, por condenado pelo Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos dos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal.
2. A tese revisional baseia-se na suposta fragilidade dos laudos técnicos, laudos balístico e cadavérico, com quebra da cadeia de custódia, além de insuficiência de prova direta da autoria para embasar a condenação. Alega, ainda, a presença de prova nova a comprovar tese defensiva de legítima defesa.
3. A condenação foi confirmada pela 1a Turma Criminal, de forma unânime, que entendeu que a decisão do Júri encontra-se devidamente amparada em prova testemunhal, prova técnica e depoimentos policiais coerentes, evidenciando que o conjunto probatório era suficiente para legitimar a condenação.
4. O acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença, com base em elementos probatórios legítimos, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, inviabilizando o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal. A revisão criminal não é instrumento destinado ao reexame do mérito da condenação ou à reapreciação subjetiva da justiça da decisão condenatória.
5. A ausência de demonstração de fato novo, erro patente ou contrariedade manifesta entre a prova dos autos e o acórdão condenatório obsta a procedência da revisão, especialmente diante da preservação constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88).
6. Inviável o pleito de reanálise integral das provas técnicas, ou mesmo nova produção de provas técnicas, por incompatível com a natureza excepcional e rescisória da revisão criminal, que não comporta dilação probatória ordinária.
7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.